Tribunal: TJES
Processo: 5010843-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010843-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS LOPES POLIDO e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA.-SICOOB CREDISUDESTE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018;

2. As notificações requerendo ao agente financiador o alongamento da dívida não estão a certificação do respectivo recebimento, porém, constam nelas data de fevereiro de 2023, indicando que foram apresentadas bem posterior ao vencimento dos débitos e ao ajuizamento da execução;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5010843-37.2023.8.08.0000

Agravantes: Marco Lopes Polido e outro

Agravada: Cooperativa de Crédito Credisudeste Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto contra a decisão (Id 29810720) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçui/ES que, nos autos da ação declaratória ajuizada por Marco Lopes Polido e Rogério Moreira Polido contra Cooperativa de Crédito Credisudeste Ltda. - SICOOB CREDISUDESTE, indeferiu o pedido liminar para compelir a instituição de crédito a proceder o alongamento do financiamento de crédito rural contratado pelos autores.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta os agravantes que (a) comprovaram todos os requisitos para o alongamento da dívida, notadamente o requerimento administrativo e as adversidades climáticas e comerciais que inviabilizaram a produção agrícola, além de demonstrarem o comprometimento de suas atividades em razão de enfermidade acometida no período; (b) a pendência de análise pelo Poder Judiciário do pedido de alongamento justifica a suspensão da execução em andamento.

Decisão indeferindo a tutela recursal de urgência (Id 6102002).

Embargos de declaração opostos pelos agravantes (Id 6191109).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6427472).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 31 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Buscam os agravantes a prorrogação da operação de crédito rural firmada com a cooperativa agravada, apontando, para tanto, prejuízo de safra decorrente de praga que atingiu as plantações de café após longo período de estiagem, invocando as prerrogativas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e Súmula 298 do STJ, pugnando, ainda, pela suspensão da execução de título judicial promovida pela instituição credora.

De fato, de acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ,
“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – O Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que as medidas judiciais podem ser concisas e sucintas, desde que demonstre os requisitos autorizadores para sua decretação.
II – Ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (TJES; AI 0008458-13.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 07/10/2019; DJES 18/10/2019), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa,
previamente ao vencimento do débito
.
III – Verifica-se que o alongamento da dívida rural não é um direito automático do mutuário, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como a demonstração de pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse, o que não ocorreu na hipótese.
IV – Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0007098-34.2019.8.08.0014
(014199001877), Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020) – G.N.

Em complemento, o item 15, do Capítulo 3, Seção 2, do Manual de Crédito Rural, firma o vencimento da dívida como termo para o requerimento, dispondo que “
o mutuário deverá solicitar o alongamento após a colheita e até a data fixada para o vencimento
”.

Observa-se que os agravantes formalizaram termo de renegociação de dívida, instrumentalizado pela Cédula de Crédito Bancário n. 823022 (Id 6041751), em 19 de junho de 2019, cujo pagamento restou pactuado em 5 parcelas de R$ 38.521,51 (trinta e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta um centavos), com o primeiro vencimento para 21/09/2020.

Em razão do inadimplemento, fora ajuizada a ação de execução de título extrajudicial n. 5000119-79.2021.8.08.0020 (Id 6427478) em 26/02/2021.

Embora não conste o recebimento das notificações requerendo ao agente financiador o alongamento da dívida (Id 6041783 e 6042492) nelas indica data de emissão em fevereiro de 2023, denotando que foram apresentadas posteriormente ao vencimento dos débitos e ao ajuizamento da execução.

Assim, não se demonstra presentes nesta oportunidade os requisitos legais para garantia da prorrogação do contrato de crédito rural, afastando, então, os requisitos do art. 300 do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/11/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.